Tribunal: TJMT
Processo: 1022396-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022396-73.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), VALDIR FERNANDES LUCIANO - CPF: 181.129.781-15 (IMPETRANTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DE VOTOS, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) VENCIDO A RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ RELATOR DE RECURSO INOMINADO EM TRÂMITE PERANTE A TURMA RECURSAL – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PARA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA PELO RECORRENTE/IMPETRANTE (CPC, ART. 99, §2o) – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS DIVERSOS DOS JÁ APRESENTADOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E PRONTA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO – DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA – DESCABIMENTO DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA No 267 DO STJ) – ORDEM DENEGADA. 1. O ordenamento jurídico-processual prevê recurso próprio contra decisão monocrática do Juiz relator de negativa de seguimento a Recurso Inominado, e, sendo assim, a denegação da ordem é medida de rigor, pois, conforme entendimento jurisprudencial cristalizado pela Súmula no 267 do eg. STF, “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”.

MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1022396-73.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado
de Segurança impetrado por
Valdir Fernandes Luciano
em virtude de decisão tida por inconstitucional e ilegal, proferida pelo
Juiz de Direito

Jorge Alexandre Martins Ferreira
.

De acordo com a petição inicial, o Impetrado é Relator do Recurso Inominado interposto pelo Impetrante e, por meio de decisão unipessoal arbitrária e ilegal, negou seguimento ao Recurso, sob a tese de que lhe falta requisito de admissibilidade consistente na falta de pagamento das custas processuais.

O Autor alega que ajuizou Ação de Reparação de Danos Morais em desfavor da Energisa Mato Grosso; que seus pedidos foram parcialmente acolhidos com a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, por entender que a verba indenizatória não foi fixada em quantia adequada, interpôs Recurso Inominado em que requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Assevera que embora tenha comprovado os requisitos necessários para a concessão da benesse, pois juntou a declaração de hipossuficiência e cópia da sua CTPS, o Julgador proferiu despacho determinando a juntada de documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira.

Aduz que informou ao Impetrado que sempre morou em área rural, trabalhou de forma informal e em agricultura de subsistência e, por tal motivo, não possui meios de juntar os documentos solicitados. Todavia, de forma monocrática, seu recurso não foi conhecido, por não ter efetuado o pagamento das custas.

Assim, ao argumento de que houve afronta ao seu direito líquido e certo de acesso à justiça, pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita e, de conseguinte, o recebimento do Recurso Inominado.

Na decisão de Id. 64727479, foi determinada a emenda da petição inicial e a juntada da cópia legível da sua CTPS; cópia integral da Ação n.o 1000162-69.2019.8.11.0053, onde foi proferida a decisão tida por ilegal e arbitrária; e prova da tempestividade do Mandado de Segurança.

O Impetrante cumpriu a determinação, conforme se extrai do Id. 65704961 e seguintes.

O pedido liminar foi deferido, com a suspensão da decisão proferida no Recurso Inominado, até o julgamento do mérito deste
writ
(Id. 66250980).

A autoridade impetrada não prestou informações (Id. 72380966).

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, é pela concessão da ordem (Id. 73459489).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2021.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto na decisão que concedeu o pedido liminar,
a Ação Mandamental que ataca ato judicial é medida de exceção e somente é admissível em casos teratologia ou ilegalidade no
decisum
.

Com efeito, há muito o STJ tem decidido reiteradamente que só se admite impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial em casos excepcionais, quando evidente a ilegalidade do
decisum
ou quando esta se mostrar teratológica, culminando com a violação a direito líquido e certo.

Pode-se dizer, portanto, que a decisão que nega vigência à expressa disposição de lei, de forma imotivada e desarrazoada, sem declinar qualquer fundamento de fato ou de direito, revela-se, a toda a evidência, teratológica, permitindo, assim, o uso dessa estreita para a sua correção.

Neste caso, a cópia dos autos da Ação n.o 1000162-69.2019.8.11.0053, deixa evidente que o ato judicial atacado, foi proferido em expressa violação à lei, já que embora o Impetrante tenha deixado transcorrer
in albis
o prazo para a juntada de documentos capazes de comprovar que faz jus ao benefício da justiça gratuita pleiteado, o Julgador não oportunizou ao Impetrante o pagamento do preparo.

Na hipótese, depois de certificado o decurso do prazo pelo Impetrante, que efetivamente não cumpriu a determinação judicial e não juntou os documentos solicitados para comprovar a alegada incapacidade financeira,
o Relator do Recurso Inominado não proferiu decisão indeferido o pedido da benesse
,
assim como não concedeu prazo para que o Impetrante/Recorrente efetuasse o pagamento do preparo recursal
. De
plano, não conheceu do Recurso Inominado, por entender que lhe faltou requisito de admissibilidade, concernente na falta do preparo
.

Ou seja, o Impetrado declarou de plano a deserção do recurso e deixou de recebê-lo, sem analisar o pleito e sem conceder o prazo de 48 horas para recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção, consoante enunciado 115 do FONAJE:
“Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo (XX Encontro São Paulo/SP).”

Em caso semelhante, assim decidiu esta Corte Estadual:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL –
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF – PRAZO DE 48 HORAS PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
. A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei no 1.060/50, em seu art. 5o, inciso LXXIV, diz que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Sendo assim, ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da justiça.
(TJ-MT - MS: 10000221920178119005 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/06/2017, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/07/2017).

No mesmo sentido, oportuna transcrição de aresto do Tribunal de Justiça do Paraná.

MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INOMINADO JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE.
CONCESSÃO DE PRAZO PARA QUE EETUE O PAGAMENTO DO PREPARO. MANDO DE SEGURANÇA CONCEDIDO PARCIALMENTE
PARA QUE SEJA OPORTUNIZADO O PRAZO DE 48 HORAS PARA O RECOLHIMENTO. DECISÃO : Face ao exposto, decidem os Juízes Integrantes da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conceder parcialmente a segurança pretendida
. (TJ-PR - MS: 201000126362 PR 20100012636-2 (Acórdão), Relator: Juíza Ana Paula Kaled Accioly Rodrigues da Costa, Data de Julgamento: 31/03/2011, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 607 08/04/2011)

Assim,
concedo parcialmente a segurança
, apenas para o fim de determinar que o Relator do Recurso Inominado analise o pedido de gratuidade e, caso indeferido, conceda o prazo de 48h (quarenta e oito) horas para que o Impetrante/Recorrente efetue o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 42, § 1.o, da Lei 9.099/1995.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o.VOGAL)

É mandado de segurança contra decisão judicial? Essa é a hipótese? Mas não foi dito aqui que não cabe?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Foi dito sim, mas é que eu considerei e reiteradamente o STJ tem dito que só se admite impetração de MS em decisão judicial em casos excepcionais quando evidente a ilegalidade, ou quando essa se mostrar teratológica.

“Nesse caso dos autos, a cópia da ação deixa evidente que o ato judicial atacado foi proferido em expressa e escancarada violação à lei, já que embora o impetrante tenha deixado transcorrer in albis para a juntada do documento para comprovar que faz jus ao benefício da gratuidade, o julgador não oportunizou o pagamento do preparo. Na hipótese, depois de certificado o decurso de prazo pelo impetrante que efetivamente não cumpriu e não juntou os documentos solicitados, o relator do recurso inominado não proferiu decisão indeferindo o pedido da benesse, assim como não concedeu prazo para que o impetrante efetuasse o pagamento do preparo, de plano ele não conheceu do recurso inominado por falta de requisito de admissibilidade, ou seja, o impetrado declarou de plano a deserção do recurso e deixou de recebe-lo sem analisar o pleito”.

E eu entendi que esta é uma decisão que há semelhança de outros casos que trago da relatoria do nosso colega Sebastião de Arruda Almeida, também trago da justiça do Paraná e foi considerada uma decisão em expressa afronta à lei, e com base nisso que concedi essa parte da segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o.a VOGAL)

Peço vênia a relatora, mas apesar de tratar de decisão ilegal e o recurso é exatamente para corrigir ilegalidade cometida pelo órgão julgador, entendo que não devemos abrir exceção e admitir o mandado de segurança, porque se for o caso,
“passou o boi passa uma boiada”

Peço vênia e indefiro a petição do mandado de segurança por afronta a Súmula

do Supremo, por afronta a jurisprudência do STJ e por afronta a previsão legal que determina a impetração do MS apenas contra decisão teratológica, monstruosamente jurídica, e proferida com abuso de poder, o que não é o caso, até porque caberia recurso da decisão do relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2o VOGAL)

Peço vênia a relatora, e acompanho o voto do 1o. Vogal, desembargador João Ferreira Filho.

Apesar de todas as justificativas trazidas no voto da relatora, mas como disse o desembargador João Ferreira Filho, “
se abrir a porteira
”, vamos ficar decidindo em face do mandado de segurança, e devemos seguir aquilo que o Supremo já consolidou em entendimento por Súmula 267 “
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial

passível de recurso ou correição”.

E essa Súmula foi citada no entendimento do mês 12/2020, do STJ,
“Recurso Ordinário em Mandado de Segurança 62.416, do Distrito Federal de 2019, em julgado da 6a. Turma, publicado em 07/12/2020.

“Recurso em Mandado de Segurança – operação zelosa- busca e apreensão-Tese de Nulidade por falta de fundamentação- direito líquido e certo não evidenciado – existência de recursos próprios- Súmula 267 do Supremo- recuso improvido”

Então, peço vênia à relatora e acompanho o voto do desembargador João Ferreira Filho, para com base no art. 10 da Lei do Mandado de Segurança no. 2.016/2009, para denegar a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3o. VOGAL)

Peço vênia a relatora e acompanho o entendimento esposado pelo desembargador João Ferreira Filho.

.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4o VOGAL)

Peço vênia a relatora e acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORARES FILHO (5o. VOGAL)

Peço vênia a desembargadora Clarice Claudino da Silva, e acompanho o voto da divergência e o faço por uma questão lógica, se ele renunciou ao direito de interpor o agravo interno, deixou de existir o direito líquido e certo.

Acompanho o voto do 1o. Vogal, desembargador João Ferreira Filho.

EM 1o. DE ABRIL DE 2021:

ORDEM DENEGADA NOS TERMOS DO VOTO DO 1o. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021